Tribunal: TJDFT
Processo: 0718998-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718998-39.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: EDSON LISBOA GARCIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. OBRIGATORIEDADE DE CUMPRIMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA CONTRATUAL. OFENSA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PRESERVAÇÃO DA SAÚDE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRECEDENTES. TJDFT. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por contratante de plano de saúde em desfavor de entidade de saúde complementar, objetivando a suspensão de eventual redução da prestação de Home Care de doze para seis horas. 2. Os planos de saúde devem garantir aos pacientes conveniados os tratamentos necessários à plena recuperação da sua saúde do paciente, sob pena de se macular a própria finalidade do contrato firmado, além da violação do princípio da dignidade da pessoa humana. 3. Cabe ao médico assistente, e não à operadora do plano, indicar o tratamento adequado ao paciente. Assim, havendo expressa referência à necessidade de tratamento específico, conforme laudo do médico assistente, imperiosa a obrigação da empresa de saúde no cumprimento da medida pelo sistema de internação domiciliar. Precedentes deste eg. TJDFT. 4. Recurso não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 186, 188, 421 e 422, todos do Código Civil e 10 e 12, ambos da Lei 9.656/1998, sustentado que não tem a obrigação de cobrir o serviço de “home care”, ao argumento de que não está previsto no rol da ANS. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome dos advogados JULIANNE LOBATO DA SILVA, OAB/DF 36.562, GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAÚJO, OAB/DF 20.334 e EDUARDO DA SILVA CAVALVANTE, OAB/DF 24.923. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 186, 188, 421 e 422, todos do Código Civil e 10 e 12, ambos da Lei 9.656/1998, pois “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, motivo pelo qual deve arcar com as despesas relativas ao tratamento médico domiciliar (home care). Precedentes” (AgInt no AREsp 1431717/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 24/9/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome dos advogados JULIANNE LOBATO DA SILVA, OAB/DF 36.562, GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAÚJO, OAB/DF 20.334 e EDUARDO DA SILVA CAVALVANTE, OAB/DF 24.923. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017